Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE “RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO”. PRETENSÃO QUANTI MINORIS. ANULAÇÃO DE TRECHO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. TESES INVOCADAS. IMÓVEL ADQUIRIDO. DIMENSÃO INFERIOR À PACTUADA. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESSARCIMENTO. ABATIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR. SUPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA CONSTATADA EM ESTUDO TOPOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA. IMÓVEL IRREGULAR. DIFERENÇA A MENOR. QUESTÃO INCONTROVERSA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. METRAGEM. DESCRIÇÃO. MERA ESTIMATIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. METRAGEM. INDICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO EXPRESSA. IMPRECAÇÃO DE VENDA AD MENSURAM. INADEQUAÇÃO. DISSONÂNCIA EM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VENDA AD CORPUS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REJEITADA. ANULAÇÃO DE TRECHO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. MERA DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO NO LOCAL. CIRCUNSTÂNCIA AFIRMADA PELA PARTE. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES PREFACIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELOS POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas oral e pericial postuladas aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
3. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, ou mesmo nos casos em que o negócio jurídico é pactuado ente particulares, sem qualquer habitualidade ou sentido de mercancia.
4. A par de celebrado o negócio de cessão de direitos aquisitivos entre particulares, se a pessoa física ou jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidor, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil, obstada, destarte, a inversão do ônus da prova pretendida.
5. Ao disciplinar a questão afeta à subsistência eventual de vícios redibitórios e de pretensão estimativa, o legislador civilista estabelecera que a “coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” (“actio redhibitoria” – Código Civil, art. 441, caput), e, lado outro, enunciara comando alternativo a prever que, diante da subsistência de defeito na coisa, em lugar de “rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.” (ação “quanti minoris” – Código Civil, art. 442).
6. Cingindo-se a controvérsia em torno da apreensão da natureza da cessão de direitos aquisitivos do imóvel particularizado nos autos, ou seja, se a alienação se dera ad mensuram ou ad corporis, deve a resolução da lide perpassar pela análise minuciosa do instrumento contratual, donde, sobressaindo dos autos a evidência no sentido de que a transmissão dominial se operara em relação a coisa certa e determinada, com preço individualizado, mas cuja dimensão fora içada a título meramente enunciativo – por aproximação –, o pedido ressarcitório direcionado ao abatimento proporcional do preço sobressai carente de lastro substantivo.
7. Cuidando-se a hipótese sob apreço de unidade imobiliária cujas dimensões foram referidas a título de aproximação, ressoando, portanto, inevitável seu caráter estimativo, sobressai impassível que a venda se dera ad corpus, e não ad mensuram, incidindo sobre a espécie a normatização enunciada no §3o, do artigo 500, do Código Civil, segundo a qual “[não] haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.”
8. A declaração contida em cláusula contratual no sentido de que compareceram ao local do imóvel, tomando ciência de sua dimensão e confrontações, mormente quando amparada nas mais comezinhas regras de experiência comum e sem que sobeje qualquer indício acerca da invalidade da referida assertiva, não deve ser anulada, notadamente porque sequer se refere propriamente às típicas manifestações de vontade – elemento formativo do negócio jurídico –, mas a singela declaração ou confirmação acerca do modo como o fato se dera, atestando sua veracidade.
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.